Tribunal: STF
Processo: Rcl 89662
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por João Boschilia Appolinário, contra decisão proferida pela 30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG no Processo 0010932-46.2016.5.03.0109, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.941/DF.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que:

[...] o juízo da 30ª Vara do Trabalho da Comarca de Belo  Horizonte/MG, nos autos da execução em epígrafe, determinou a desconsideração da  personalidade jurídica da empresa executada, incluindo seus sócios no polo passivo da  execução, aplicando a teoria menor prevista no art. 28 do CDC, tendo declarado a  competência da Justiça do Trabalho para julgamento do incidente com base no  disposto no art. 885-A da CLT, afastando a incidência do constante no § único do art.  82-A da Lei 11.101/05, o que foi mantido pelo TRT3 após a interposição do devido  recurso.  
Ato contínuo, a execução prosseguiu na 1ª instância em face dos sócios,  sendo que, conforme se extrai na decisão em anexo, tão logo após esgotadas as  tentativas de localização de bens disponíveis para penhora, o juízo de origem  determinou a suspensão/apreensão do passaporte do sócio, ora Reclamante, medida  que afronta direitos fundamentais e jurisprudência consolidada do STF, pois não  observou os rigorosos critérios para sua aplicação, conforme julgamento da ADI  5.941/DF, cujo análise em controle concentrado de constitucionalidade possui efeito  erga omnes e vinculante (doc. 1, p. 2).

Afirma o reclamante que a decisão reclamada:

fere os princípios da proporcionalidade e  razoabilidade, além de prejudicar ainda mais a situação da empresa devedora principal  que está em Recuperação Judicial, pois a suspensão do passaporte do seu sócio  majoritário que é publicamente reconhecido como “dono da Polishop”, apenas afastará  potenciais investidores e impedirá a celebração de novos negócios que obviamente  ajudariam na captação de recursos financeiros para o pagamento de credores (doc. 1, p. 2).
 
Argumenta:
 
[...]  a presente reclamação tem por objetivo cassar a decisão  que determinou a suspensão do passaporte do Reclamante, pois proferida sem  observância dos requisitos exigidos pelo Supremo no julgamento da ADI 5941/DF,  visando assim preservar a autoridade hierárquica das decisões do STF (doc. 1, p. 3).

 Alega que:

[...]  o Juízo reclamado, fazendo uma interpretação  equivocada do julgamento do STF na ADI 5.941/DF, entendeu que o simples fato  Supremo considerar constitucional a adoção de medidas coercitivas alternativas e não  ter sido encontrado bens penhoráveis em nome do Reclamante, isso justificaria como  medida extraordinária a suspensão do seu passaporte, pois resultaria em efeitos  práticos para possibilitar o pagamento do débito exequendo.  
Contudo, tais fatos, por si só, não autorizam tal medida, conforme decidido  pelo STF na citada ADI, a qual deve atender critérios rigorosos, respeitada a  proporcionalidade e razoabilidade (doc. 1, p. 5).

Ao final, requer, no mérito:

O julgamento procedente da Reclamação, para cassar a decisão  reclamada e determinar em definitivo a revogação da ordem de  suspensão do passaporte do Reclamante (doc. 1, p. 10).

            Em 27/1/2026, o Ministro Alexandre de Moraes, Vice-Presidente no exercício da Presidência, indeferiu o pedido liminar (doc. 8).

O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido em parecer que apresenta a seguinte ementa:

RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA  ATÍPICA DE EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.  SUPOSTA AFRONTA À ADI 5.941. INOCORRÊNCIA.   ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE  DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO  FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELA  IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.  1.  Reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta em  face da decisão que, em autos de execução trabalhista, determinou  a suspensão do passaporte do reclamante.  2. Sustenta-se afronta à autoridade do que decidido pela Suprema  Corte na ADI 5.941/DF, sob o fundamento de que não foram  observados os rigorosos critérios exigidos no julgado paradigma,  sem demonstração do resultado útil e prático da medida, além do  prejuízo à atividade profissional e captação de recursos.  3.  A Suprema Corte, no julgamento da ADI 5.941/DF, assentou a  constitucionalidade  das  medidas  indutivas,  coercitivas,  mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o  cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham  por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC).  4. Na hipótese dos autos, a medida executiva atípica visa à  efetividade da execução do crédito alimentar objeto de execução  em processo trabalhista, tendo em vista frustradas outras tentativas  de constrição. A suspensão do passaporte do reclamante mostra-se  adequada, necessária e proporcional diante das peculiaridades do  caso concreto.   5. Vedada na via da reclamação constitucional o revolvimento  fático-probatório.  6. Parecer pela improcedência da reclamação (doc. 16).

A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 18).

É o relatório. Decido.
 
A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto à decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.
 
No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941/DF, que foi assim ementada:
 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcemente accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023).
 
A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:
 
Vistos etc. 
O 3º executado JOAO BOSCHILIA APPOLINARIO aponta a inexigibilidade do crédito exequendo, decorrente de previsão no item 12 do Plano de Recuperação Judicial da 1ª ré POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA de suspensão das demandas executivas ajuizadas em desfavor dos coobrigados da empresa. 52976a0 autos, com inclusão dos sócios no polo passivo da execução. 
A sentença ID  julgou procedente o IDPJ instaurado nos autos, com inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
A decisão transitou em julgado em 27/05/2025, tendo a execução prosseguido e restando frustrados os meios empregados até o momento. 
Tratando-se de execução de crédito alimentar, considerando as meras alegações do 3º executado, sem qualquer documento ou prova juntada aos autos, ônus do qual não se desincumbiu, prossiga-se na execução.   
Quanto à adoção das medidas atípicas postuladas pelo exequente, previstas no art. 139, IV, do CPC, recentemente declaradas constitucionais no julgamento da ADI 5.941 pelo STF, em 09/02/2023, não cabe aplicação no sentido amplo e irrestrito, pois, como declarado na mesma, devem ser observadas as ressalvas dispostas nos artigos 1º, 8º e 805 do CPC, além dos "direitos fundamentais da pessoa humana". O artigo 1º do CPC diz que o processo civil deve ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme valores e normas fundamentais da Constituição.  
No presente caso, contudo, verifica-se que o 3º réu é pessoa conhecida na mídia por sua ostentação social, com programas televisivos e em redes sociais, com foco em empreendedores de alto nível e projetos de sucesso em investimentos estratégicos.
Há que se questionar a ocorrência de ocultação/blindagem de patrimônio, uma vez que o nível social ostentado se mostra incompatível com a alegada inexigibilidade vinculada ao processo de Recuperação Judicial da empresa, o qual pressupõe dificuldades financeiras e necessidade de reequacionamento de débitos junto aos credores. 
A presente execução, diga-se de passagem, é da monta de quase 1 milhão de reais, conforme cálculo pericial de ID 91e8704, atualizado em abril/2024.
[...] No tocante aos pedidos de suspensão/retenção da CNH e do passaporte, embora este juízo já tenha se posicionado em outros processos pela impossibilidade da medida, por configurar prática gravosa e de pouca utilidade para a execução, o excelso STF, em recente decisão (ADI 5941), manifestou-se pela possibilidade, em caráter excepcional, do acolhimento de tal pleito.
 Logo, torna-se necessário examinar se os meios ordinários para pagamento do débito já foram implementados e, em última análise, utilizar-se de tais medidas. 
No caso dos autos, verifico que contra os executados foram realizadas diversas medidas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, CCS), sendo todas infrutíferas para fins de quitação da dívida. 
Assim, como medida extraordinária, defiro a suspensão /retenção das CNH´s e dos passaportes dos executados nos termos adiante. 
Tecidas tais considerações:
a) proceda-se ao lançamento de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR com recolhimento de CNH, pelo prazo de 730 dias (2 anos) sobre o condutor abaixo indicado, via RENAJUD 2.0, se houver: 
JOAO BOSCHILIA APPOLINARIO, CPF: 008.727.938-00
b) oficie-se à SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL para que tome as seguintes providências em relação à pessoa abaixo indicada:
b.1) SUSPENSÃO DO PASSAPORTE; 
b.2) IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE /DOCUMENTO DE VIAGEM; 
b.3) VERIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE. 
O ofício deverá ser entregue no endereço (DELEMIG –Setor da Polícia Federal situado na Rodovia BR 356, número 2500 - Bairro Santa Lúcia – Ponteio Lar Shopping - CEP: 30.320-901 -  Belo Horizonte/MG), POR MANDADO. 
No mandado deve constar a obrigatoriedade de se identificar o agente responsável [...] (doc. 4, pp. 42-44).
 
Na ADI 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos arts. 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único; 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil, que cuidam de meios executivos atípicos. O paradigma, no entanto, deixou claro que cabe às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto. 
 
Desse modo, a decisão reclamada, com base em elementos fáticos do caso concreto, e interpretando dispositivos e princípios processuais, entendeu que era necessária e proporcional a suspensão da CNH e do passaporte do executado.
 
Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. 
 
Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se baseou a decisão reclamada.

 Com efeito, o julgamento da ADI 5.941/DF não deslocou para o Supremo Tribunal Federal a análise sobre a implementação ou não de medidas coercitivas de execução em cada processo existente no país. Conforme expresso na ementa do acórdão paradigma, “a correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”.
 
Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.594 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 65.995 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.941/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, as determinações do Tribunal de origem ofenderam o conteúdo da decisão paradigma indicada como violado. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 5.941/DF, esta Suprema Corte assentou que cabe às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto. 4. No caso, os meios executivos atípicos não foram considerados abstratamente inconstitucionais. A decisão da autoridade reclamada fundamentou-se na proporcionalidade da medida. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 7. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido (Rcl 80.127 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025).
 
Veja-se também a decisão proferida na Rcl 69.940/SP, da minha relatoria, DJe 13/8/2024.
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Condeno o reclamante ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias, respeitado eventual benefício da justiça gratuita reconhecido na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator